Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ABANDONO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS.

1. São devidos à Defensoria Pública, atuando no desempenho das atribuições legalmente previstas, o que inclui o exercício da função institucional da curadoria especial, não apenas os honorários de sucumbência, mas também honorários nas hipóteses de abandono processual pela parte demandante.

2. Não obstante tal circunstância, certo é que na hipótese em apreço verifica-se que a Defensoria Pública não apresentou embargos à execução, limitando-se a apresentar uma única petição nos autos, ratificando a regularidade da citação por edital e consignando que deixava de opor embargos em razão da ausência de defesa de mérito.

3. À míngua de efetiva defesa técnica e, por conseguinte, de contraditório, correta a compreensão do d. Juiz de primeiro grau ao não fixar honorários advocatícios, na linha, inclusive, do que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e improvido.